Tribunal: TCU
Processo: 013.127/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em licitação para contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do processo de representação, com pedido de cautelar, de autoria da Nova Rio Serviços Gerais Ltda., que aponta supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2021, conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cujo objeto é a "contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da Fiocruz/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com base nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2 ratificar o indeferimento do pedido de cautelar deliberado monocraticamente pelo Relator por meio do Despacho de 30/4/2021 (peça 26); 9.3 dar ciência à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, na análise do recurso interposto por licitante, a omissão do pregoeiro em relação a parte dos argumentos apresentados afronta o princípio da motivação, constante no art. 2o da Lei 9.784/1999, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, contidos no art. 2o da mesma Lei e no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 9.4 notificar a representante e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a respeito desta deliberação.